Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749469-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE AARAO DE SALLES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade. No caso, o contracheque apresentado (ID 60923646) indica que o recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 11.577,55, o que afasta a hipossuficiência financeira alegada. Isto porque, segundo o parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, consideram-se economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Assim, indefiro o benefício em favor do recorrente e determino a sua intimação para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator